Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE UM PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
1. Mandado de segurança em que se alega que enquanto o Portal do DIFAL não estiver disponível aos contribuintes com a “ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto” para “emissão das guias de recolhimento”, o ICMS DIFAL seria indevido. Referida alegação necessita da demonstração no sentido de que o Portal do DIFAL não disponibiliza ferramentas que permitam a apuração centralizada e recolhimento do tributo. Diante desses elementos, conclui-se que a apreciação da questão demanda dilação probatória.
2. Eventual ausência de implementação do Portal de que trata o artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco, seja porque a norma não fez essa condição, seja porque tal fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, inclusive da forma que fazia antes da edição da LC 190/2022, até que os mecanismos por ela previstos sejam plenamente implementados. Socorrem, neste ponto, as esclarecedoras ponderações lançadas pelo Chefe do Núcleo de Gestão do Comércio Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
3. Cumpriu a recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
4. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e provido.